Tribunal: TJES
Processo: 5007002-97.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007002-97.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: SONIA APARECIDA DA SILVA ANDRIAO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5007002-97.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: SONIA APARECIDA DA SILVA ANDRIÃO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

A C Ó R D Ã O

Ementa
: DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que deferiu a tutela antecipada para determinar a internação compulsória de Sebastião Venicio da Silva de Paula, portador de transtornos mentais e dependência química, impondo a responsabilidade solidária ao agravante e ao Município de Governador Lindemberg pelos custos do tratamento. O agravante alega ausência de laudo médico circunstanciado que justifique a medida, requerendo a reforma da decisão e atribuição de efeito suspensivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a internação compulsória, nos termos da Lei nº 10.216/2001; (ii) analisar a responsabilidade solidária dos entes federados quanto ao custeio do tratamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A internação compulsória encontra fundamento no art. 6º da Lei nº 10.216/2001, que exige laudo médico circunstanciado comprovando a insuficiência de tratamento extra-hospitalar. No caso, o laudo apresentado atesta a dependência química do paciente, a resistência ao tratamento ambulatorial e a necessidade de internação compulsória.

4. A saúde é um direito fundamental garantido pela Constituição Federal, em seu art. 196, sendo dever do Estado, mediante políticas públicas, assegurar o tratamento adequado. A jurisprudência é pacífica quanto à responsabilidade solidária dos entes federados na prestação de assistência à saúde, podendo qualquer deles figurar no polo passivo da demanda.

5. A internação compulsória é medida extrema, porém justificável em casos onde há risco à integridade física do paciente e de terceiros, conforme comprovado pelos documentos e laudos médicos anexados aos autos.

6. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) reforça a tese de que a responsabilidade pela saúde é solidária entre União, Estados e Municípios, sendo irrelevante, para fins de cumprimento da obrigação, o argumento de reserva do possível, exceto em casos de inviabilidade objetiva comprovada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A internação compulsória pode ser determinada quando há laudo médico circunstanciado que comprove a necessidade da medida, nos termos da Lei nº 10.216/2001.

2. Os entes federados possuem responsabilidade solidária pela garantia do direito à saúde, sendo possível a sua responsabilização conjunta ou isolada pelo custeio do tratamento de saúde requerido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; Lei nº 10.216/2001, art. 6º; Lei nº 8.080/1990; STJ, AgRg no Ag 858.899/RS, Rel. Min. José Delgado, Primeira Turma, j. 26/06/2007.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 047190045626, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, j. 21/02/2022; TJES, Apelação Cível nº 048150180890, Rel. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 05/10/2021; STJ, Resp 811608/RS, Rel. Min. Luiz Fux, j. 04/06/2007.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, em face da decisão (ID 8514547) proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina, nos autos da ação tombada sob o n.
5005517-20.2024.8.08.0014
, proposta por
SONIA APARECIDA DA SILVA ANDRIÃO
com vistas à internação compulsória de seu filho Sebastião Venicio da Silva de Paula a antecipação dos efeitos da tutela, para determinar que o agravante e o Município de Governador Lindemberg, solidariamente, arquem com o custo da internação compulsória do paciente requerido, conduzindo-o à clínica especializada para tratamento de dependência química.

Em suas razões (ID 8514539), o agravante, em resumo, aduz que não há laudo médico circunstanciado capaz de demonstrar a probabilidade do direito alegado.

Assim, requereu não só a reforma da decisão impugnada, como também a atribuição de efeito suspensivo à presente insurgência recursal.

No ID 8651539, foi deferida a concessão do efeito suspensivo almejado pelo agravante.

Em sede de contrarrazões (ID 9006507), a agravada pugna pela manutenção da decisão agravada.

A d. Procuradoria de Justiça, em parecer acostado no ID 9078847, opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Pois bem.

Como se infere dos autos de origem, consta da peça de ingresso que o paciente
Sebastião Venicio da Silva de Paula é portador de transtornos mentais e comportamentais devido ao uso de álcool, múltiplas drogas e outras substâncias psicoativas, apresentando perda cognitiva e social, agressividade e delírios, com histórico de internações hospitalares e desenvolvimento de pancreatite
em consequência do abuso de álcool.

Nesse contexto, o magistrado de origem proferiu a decisão recorrida, na qual reputou demonstrados os pressupostos que autorizam o deferimento da tutela de urgência, nos seguintes termos
:

“A tutela de urgência de natureza antecipatória é pertinente quando verificada
ab initio litis
, a probabilidade do direito subjetivo invocado, aliada a possibilidade de risco ao bem jurídico que se alberga no âmbito do resultado útil do processo (art. 300 CPC).

A Constituição Federal, em seu artigo 196 e seguintes, estabelece que a saúde é um direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e ao acesso universal às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

A Lei n° 10.216/2001, em seu artigo 6°, exige como condição ao acolhimento do pedido de internação compulsória, que o paciente seja submetido à análise clínica, cabendo ao médico justificar a insuficiência dos recursos extra-hospitalares para o tratamento, e informar, expressamente, quais seriam os motivos que indiquem a imprescindibilidade da medida de internação psiquiátrica como melhor tratamento para o paciente, além de especificar a emergência do caso e apontar os riscos que poderiam ocorrer caso a medida não seja efetivada.

Nesse contexto, conquanto seja admissível a internação compulsória de pessoas acometidas com transtorno mental e comportamental, torna-se imprescindível o cumprimento das regras disciplinadas na Lei nº 10.216/01.

No caso em análise, restaram suficientemente demonstrados os requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência vindicada na peça de ingresso, conforme o artigo 6º, da Lei nº 10.216/2001, considerando que o pedido veio instruído com declaração médica atestando dependência química, a não aderência ao tratamento ambulatorial e a necessidade de utilização da internação compulsória como modalidade de tratamento adequado ao caso (ID 43630975).

Assim, não havendo alternativas terapêuticas aptas a reconduzir a paciente ao pleno estado de saúde, bem como, em razão da gravidade do quadro clínico,
DEFIRO
a tutela antecipada, determinando aos entes públicos requeridos que providenciem, imediatamente, a internação compulsória de
SEBASTIÃO VENICIO DA SILVA DE PAULA em hospital ou clínica especializada para tratamento adequ
ado ao seu caso, com a devida observância da Lei n.º 10.216/2001, até que o médico responsável pelo estabelecimento lhe conceda alta médica, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada a R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Intimem-se o Município de Governador Lindenberg/ES por Oficial de Justiça plantonista e o Estado do Espírito Santo por meio do Sistema SESA, para cumprimento da Liminar, nos termos do deferimento retro.

Citem-se o Estado do Espírito Santo e o Município de Governador Lindenberg/ES, com as advertências cabíveis, observado o prazo legal.

Intime-se a parte requerente.

Diligencie-se.”

Após uma nova análise sumária dos autos, sem exaurir com profundidade a matéria que será discutida na ação que originou o presente agravo de instrumento, entendo que o recurso não merece provimento.

De partida, no que diz respeito à
internação compulsória
, sob a responsabilidade estatal, é sabido que
encontra amparo legal no art. 3º da Lei nº 10.216/01, que versa sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental
, senão vejamos:

“Art. 3º.
É responsabilidade do Estado o desenvolvimento da política de saúde mental, a assistência e a promoção de ações de saúde aos portadores de transtornos mentais, com a devida participação da sociedade e da família, a qual será prestada em estabelecimento de saúde mental, assim entendidas as instituições ou unidades que ofereçam assistência em saúde aos portadores de transtornos mentais
”.

A referida lei, em seu art. 6º, estabelece que
a internação psiquiátrica, voluntária ou compulsória, somente será realizada
mediante laudo médico circunstanciado
que caracterize os seus motivos
.

Com efeito, por se tratar de medida extrema, afigura-se indevida sua determinação como a primeira alternativa a se socorrer, a não ser que haja prescrição médica que a recomende.

A tutela individual para internação de pacientes psiquiátricos ou em situação de drogadição ocorrerá pelo menor tempo possível, sob estrito critério médico. As decisões que imponham tal obrigação devem determinar que seus efeitos cessarão no momento da alta concedida pelo médico que atende o paciente na respectiva instituição de saúde, devendo o fato ser imediatamente comunicado pelo prestador do serviço ao Juízo competente.

Dessa forma, vale ressaltar que
“[...] a saúde é direito fundamental de todos garantido constitucionalmente e dever do Estado, no sentido de que cabe ao Poder Público o incondicional apoio e estruturação da máquina pública para a otimização dos serviços atinentes ao acesso à saúde, como a prevenção, a remediação e a recuperação da vida e do bem estar do indivíduo. [...] A internação involuntária possui caráter de evidente excepcionalidade, ou seja, só deve ser deferida em ‘ultima ratio’, já que se trata de medida que subtrai do indivíduo seu direito constitucional de ir e vir. [...] A documentação colacionada aos autos indica que a manutenção da absoluta autonomia da vontade do paciente induz em risco social,
na medida em que existe laudo médico que indica precisamente a doença que o acomete e a ineficácia do tratamento hospitalar
[...]” (TJES, Apelação Cível n.º 048150180890, Relator: Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, J 05/10/2021, DJ 19/10/2021). Sobre o tema, seguem julgados deste Sodalício:

APELAÇÕES CÍVEIS INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA NECESSIDADE DA MEDIDA DEMONSTRADA - DIREITO À SAÚDE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS ALEGAÇÃO GENÉRICA DA RESERVA DO POSSÍVEL NÃO CABIMENTO INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À SEPARAÇÃO DOS PODERES HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA CONDENAÇÃO DO ESTADO IMPOSSIBILIDADE. 1.
O laudo médico de fl. 25 demonstrou a real necessidade do paciente que está em tratamento há mais de 09 (nove) anos, sem apresentar melhora em razão da baixa adesão ao tratamento. Além disso, o médico psiquiatra signatário do laudo indicou a medida de internação compulsória como a melhor condução para o caso
. 2. Os entes públicos possuem a obrigação de prestar integralmente a assistência à saúde, sendo que "[...] todos os entes federados - tanto o Município, quanto a União, bem como o Estado - possuem responsabilidade solidária pela prestação do serviço de saúde em prol dos cidadãos, já que a própria Constituição da República atribui, expressamente, à esfera de competência de todos eles o cuidado com o direito à saúde, nos termos do artigo 23, inciso II, c/c o artigo 6º e artigo 196 [...]" (TJES, Agravo Interno - Arts 557/527, II CPC - Remessa Ex-officio n.º 12100139463, Relator: Carlos Simões Fonseca, J 13/11/2012, DJ 21/11/2012). 3. A Lei nº 8.080/90, que disciplina o Sistema Único de Saúde, também atribuiu aos Estados, Distrito Federal e Municípios a prestação dos serviços de saúde à população, facultando ao cidadão a opção pelo ente que venha a prestar assistência à sua saúde. Sob tal enfoque, o Município deve figurar no polo passivo da demanda, garantindo o tratamento médico pleiteado pela parte autora, mormente quando demonstrada a real necessidade da internação. 4. A reserva do possível, ressalvada a ocorrência de justo motivo objetivamente aferível, não pode ser invocada pelo Ente Público com o intuito de exonerar-se do cumprimento de suas obrigações constitucionalmente impostas, em especial quando sua omissão puder resultar nulificação ou, até mesmo, aniquilação de direitos constitucionais impregnados de um sentido de essencial fundamentalidade . (STJ. Resp 811608/RS, Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ em 04/06/2007). 5. Não há, igualmente, violação à separação de poderes, regra básica inserta no artigo 2º da Carta Magna, ou mesmo burla à fila de espera, vez que em casos como o presente a intervenção judicial busca garantir a vida da paciente, assegurando seus direitos fundamentais constitucionalmente previstos. 6. Diante da inexistência de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade e de Súmula vinculante, e à luz da hierarquia disposta no artigo 927 do NPC, é incabível a condenação do Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais em demanda patrocinada pela Defensoria Pública Estadual, consoante entendimento do C. STJ em julgamento de recurso especial repetitivo. 7. A teor do que dispõe o art. 4º, inciso XXI, da Lei Complementar nº 80/1994, embora seja possível a fixação de honorários sucumbenciais para a Defensoria Pública ao final da demanda, quando a parte vencida for a própria pessoa jurídica de direito público à qual fizer parte será indevida a verba honorária sucumbencial em razão da evidente confusão entre a pessoa do credor e a do devedor. 8. Recursos desprovidos (TJES, Apelação Cível n.º 047190045626, Relator: Manoel Alves Rabelo, J 21/02/2022, DJ 28/03/2022).

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. NECESSIDADE COMPROVADA MEDIANTE LAUDO MÉDICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MUNICÍPIO. DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 129 DO STJ. ESTADO. SÚMULA 421 DO STJ. DIREITO À SAÚDE. 1. -
O egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo já decidiu que a internação compulsória, por representar a intervenção jurisdicional na autonomia da vontade do cidadão, é medida de nítido caráter excepcional, de modo que a autorização judicial deve ser lastreada em opinião técnica sólida para garantir o direito fundamental à vida e à saúde do internado, preservando a sua dignidade como pessoa humana
(art. 1º, III, art. 5º, caput e art. 6º, caput, todos da CF/1988) (Agravo de instrumento n. 0000319-66.2017.8.08.0068, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, data do julgamento: 19-09-2017, data da publicação no Diário: 29-09-2017). 2. -
No caso, a parte autora demonstrou a necessidade de internação compulsória do corréu André Luiz de Souza consoante relatório médico acostado às fl. 10. Restou evidenciado, ainda, tratar-se de pessoa carente, tendo em vista que assistida pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo. Patente, assim, o dever dos réus de adotar as medidas necessárias para o tratamento de saúde do corréu André
[...]. 5. - A saúde é considerada, em sede constitucional, direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (CF, artigo 196). 6. - Recurso de apelação interposto pelo Município de Castelo desprovido. Recurso de apelação interposto pelo Estado do Espírito Santo provido. Sentença mantida quanto ao mérito (TJES, Remessa Necessária com Apelação n.º 013180018924, Relator: Dair José Bregunce de Oliveira, Terceira Câmara Cível, J 15/02/2022, DJ 11/03/2022).

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO À SAÚDE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DEPENDENTE QUÍMICO NECESSIDADE COMPROVADA CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ESTADO - CONFUSÃO PATRIMONIAL CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO LEGALIDADE RECURSOS DESPROVIDOS. 1. A jurisprudência do C. STF e a do C. STJ, em reiterados precedentes, tem afirmado a prevalência do direito à saúde, bem como a responsabilidade solidária dos entes federativos, União, Estados, Distrito Federal e Municípios, no que concerne à sua implementação mediante a oferta de tratamento médico a pacientes economicamente hipossuficientes portadores de doenças graves. 2.
Nas hipóteses de tratamentos destinados a usuários de substâncias que causam dependência química, a Lei nº 13.840/2019 prevê que a internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes, devendo ser priorizado o tratamento ambulatorial
. 3.
A internação de dependentes químicos deverá ser obrigatoriamente autorizada por médico devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina - CRM do Estado onde se localize o estabelecimento no qual se dará a internação (Lei nº 13.840/2019, art. 23-A, §2º)
. 4.
Comprovada por laudo médico a necessidade e a urgência da internação do paciente, tendo em vista a insuficiência dos recursos extra-hospitalares disponíveis para o seu tratamento, bem como que ele não tem condições de custeá-lo, é dever do Estado do Espírito Santo e do Município de São Mateus disponibilizá-lo, assegurando o seu direito à saúde
[...] (TJES, Remessa Necessária com Apelação n.º 047180060411, Relator: Fabio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, J 01/02/2022, DJ 22/02/2022).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO - AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA PACIENTE PORTADOR DE EPILEPSIA LAUDO MÉDICO QUE ATENDE AS EXIGÊNCIAS DA LEI Nº 10.2016/01 NECESSIDADE DA INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DEMONSTRADA RECURSO IMPROVIDO. 1.
Hipótese em que a medida de internação compulsória é deferida a fim de minimizar os riscos a paciente portador de epilepsia, que a impossibilita de praticar, com responsabilidade, atos da vida civil, além de comprometer sua qualidade de vida
. 2.
A documentação que instruiu o feito originário, demonstrou a necessidade do pleito de internação psiquiátrica da paciente
. 3.
A internação compulsória em clínica especializada em tratamento de dependência química, garante a proteção prevista pela Lei nº 10.216/01 que admite a internação de paciente portador de transtorno mental por ordem judicial, requisição de autoridade pública, a pedido do próprio paciente ou de cônjuge, ascendentes, descentes ou parente até 4º (quarto grau) ou demais interessados
. 4. ‘In casu’, encontram-se presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida liminar pleiteada perante o juízo ‘a quo’. 5. Recurso desprovido (TJES, Agravo de Instrumento n.º 001209000023, Relator: Carlos Simões Fonseca, Segunda Câmara Cível, J 07/12/2021, DJ 13/12/2021).

Na situação vertente, a despeito da alegação do recorrente no sentido de que o laudo que acompanha a peça inicial não tenha sido circunstanciado, denota-se que, segundo o documento acostado no ID 43630975 (fl. 01), assinado pela Assistente Social do Ambulatório de Saúde Mental do município de Governador Lindenberg, o paciente encontra-se
“[...] acometido de Dependência Química/Etilismo Crônico, resistente ao respectivo tratamento ambulatorial, conforme Relatório Social anexo. Não obstante a equipe multiprofissional do RAPS, não tem obtido êxito, entendendo a necessidade da internação involuntária, mas até o momento não pleiteamos a vaga”
.

E, continua,
“Nesse sentido, acentuada a resistência do paciente para o respectivo tratamento, diante da postura do paciente contumaz da alteração, falas desconexas, alucinações, a qual torna-se relevante atuação do Judiciário no presente caso, assim vimos por meio deste solicitar em
CARÁTER DE URGÊNCIA
, baseado na fundamentação legal à sua
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA
”
.

Assim, embora a tutela recursal tenha sido deferida em favor do agravado na fase embrionária da relação recursal, entendo que, neste momento, o referido documento, juntamente com o laudo médico subscrito pelo psiquiatra (ID 43630975 - fl. 02), aponta que foram adotadas

alternativas extra hospitalares de tratamento, contudo, sem êxito.

Não se desconhece a existência de diversos precedentes deste Egrégio Tribunal, tal como consignei por ocasião do deferimento da tutela recursal, no sentido de que o laudo elaborado a partir de um relato de uma mãe do paciente não seria o suficiente para considerá-lo como circunstanciado.

Contudo, nesta hipótese específica, a análise conjunta de todos os documentos que foram juntados aos autos de origem, a meu sentir, comprovam a necessidade de internação em caráter de urgência, já que teria sido detalhado o quadro do paciente e o histórico frustrado de alternativas ambulatoriais.

No mesmo sentido é o parecer exarado pela D. Procuradoria de Justiça, senão vejamos:

“Ao que se denota, foram acostadas aos autos não apenas os laudos médicos, mas diversos documentos que apontam para a mesma situação: a necessidade de proteção do paciente com a sua internação compulsória, assim como determinado pelo juízo de piso.

Trata-se, pois, de relatos substanciais do estado de saúde do paciente, perfeitamente circunstanciado – mormente quando acompanhados dos demais documentos acostados aos autos.

Portanto, observa-se que há base probatória robusta que aponte a extrema necessidade de o paciente ser internado compulsoriamente, diante do quadro clínico em que se encontra”.

Outrossim, como se sabe, a internação configura, na realidade, direito à vida, e vida com dignidade, cabendo, pois, ao Poder Público o dever de custeá-la, mesmo porque, segundo observo dos autos, carece a sua família de aporte para efetivar tal medida, restando, outrossim, evidenciado o risco à integridade física própria e de terceiros. Neste sentido:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. COMPETÊNCIA DA VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO. CONDIÇÕES DO PACIENTE E NECESSIDADE COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. No tocante à alegação de incompetência absoluta da 2ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, neste Estado, razão não assiste ao agravante, porquanto o Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 0003018-16-2012.8.08.0000, fixou a Vara de Órfãos e Sucessões como competente para a apreciação e julgamento de medidas protetivas de internação compulsória, mesmo na hipótese de não haver pedido cumulado de interdição. 2. Foi determinada a internação do filho da agravada com o intuito de submetê-lo a tratamento clínico, haja vista o estado avançado de dependência química, com risco à sua própria integridade, sendo esta a medida indicada para o seu quadro de saúde, conforme laudos médicos apresentados.
Neste particular, os laudos médicos supracitados atendem, prima facie, ao art. 6º da Leiº 10.216/01, segundo o qual a internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos , pois veicula a descrição do quadro clínico e sintomático do paciente, a provável causa, o CID da enfermidade e o tratamento indicado para tentar debelar a doença.
3. A saúde, como bem de extraordinária relevância à vida e à dignidade humana, foi elevada pela Constituição Federal à condição de direito fundamental do homem, sendo dever do Estado garantir, por meio de políticas sociais e econômicas, ações que possam permitir a todos o acesso à assistência adequada. 4. Quanto à argumentação de ilegitimidade do agravante, não constitui demasia consignar que o Superior Tribunal de Justiça, em reiterados precedentes, tem decidido que o funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária dos entes federados, de forma que qualquer deles tem legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que objetive o acesso a medicamentos. (STJ 2ª Turma AgInt no REsp 1597299/PE Min. Herman Benjamin J. 08/11/2016 DJ. 17/11/2016). 5. No eventual conflito instaurado entre os princípios que regulamentam a oneração financeira estatal e o pronto atendimento que deve ser prestado em situação de risco, deve-se dar prevalência a este último, ainda que a materialização da promessa constitucional resulte em obrigação de fazer com repercussão na esfera orçamentária. 6. Recurso desprovido”. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 12179001081, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/04/2018, Data da Publicação no Diário: 16/04/2018)

Registro, por fim, que a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que
“É solidária a responsabilidade da União, dos Estados-membros e dos Municípios em ação que objetiva a garantia do acesso a tratamento de saúde, razão pela qual o polo passivo da demanda pode ser ocupado por qualquer um deles, isolada ou conjuntamente.
” (AgRg no Ag 858.899/RS, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/06/2007, DJ 30/08/2007, p. 219); (REsp 1653730/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 23/08/2017); (AgInt no REsp 1617502/PI, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 02/08/2017).

Logo, alternativa não resta senão o desprovimento do recurso.

Diante de todo o exposto, sem maiores delongas,
conheço
do recurso de agravo de instrumento interposto para
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
consequentemente,
revogo a tutela recursal outrora deferida no ID 8651539
, mantendo incólume a r. decisão de primeiro grau.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 25/10/2024 às 13:26:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
53905425102024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.